Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESCABIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
2. No caso, a parte autora logrou demonstrar que a parte ré, ao ser ouvida como testemunha nos autos da Ação Penal 0714190-36.2020.8.07.0007, proferiu as seguintes palavras em seu depoimento judicial (ID 113958237 - Pág. 10): O que sabe desses fatos é que a Betânia tá muito é mentindo. Como ela tem problema de deficiência, ela usa isso muito como desculpa. O depoente nunca comprou carro dela. O depoente é cunhado do Leonardo. O Leonardo é que comprou esse carro deles. No dia em que Leonardo foi comprar esse carro, ele estava com a CNH vencida e colocou o documento de compra e venda no nome da namorada do Leonardo. O depoente conhece a vítima porque no dia em que Leonardo foi comprar o carro dela, ela falou que tem deficiência auditiva. [...].
3. Contudo, não se depreende do referido depoimento judicial lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer ofensa a direito da personalidade da autora.
4. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
5. Verifica-se, na situação em tela, tão somente descontentamento quanto à versão apresentada por testemunha na Ação Penal em que a parte autora figurou como vítima de crime de estelionato.
6. A ausência de violação de direito e de dano impede a reparação civil (Arts. 186, 187 e 927 todos do Código Civil de 2002).
7. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.